Tribunal: TJMT
Processo: 0005123-11.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005123-11.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MONICA ALINE FERNANDES - CPF: 059.156.921-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PALOMA BRAGA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. M. P. M. - CPF: 090.676.051-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LETÍCIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA –EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE –
ANIMUS
DO AGENTE AO PERPETRAR O CRIME QUE NÃO REVELA ESPECIAL REPROVABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI
COMPATÍVEL COM O CRIME IMPUTADO – EXTIRPAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EXPOSTA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – TESES PREJUDICADAS – PENA NÃO DIMINUÍDA NA FORMA COMO PRETENDIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.

Deve ser extirpada a culpabilidade, como vetor de agravamento da pena-base, quando não apresentada motivação adequada indicando a reprovabilidade exacerbada da conduta.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, de modo que, se constatado que o
modus operandi
empregado na prática do delito é inerente ao tipo penal, não é possível a valoração negativa.

Comprovada a dedicação às atividades criminosas, não há falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Conquanto a reprimenda tenha sido reduzida a patamar inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado, ante a exorbitante quantidade de drogas –
3,565 quilos de cocaína e 3,095 quilos de maconha.

Ficam prejudicadas as teses
de
modificação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se a pena não é diminuída na forma como pretendida

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Monica Aline Fernandes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 5123-11.2019.8.11.0008, código 154386, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que a condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante busca, primeiramente, a redução da reprimenda basilar, sustentando que a culpabilidade e as circunstâncias do crime (art. 59, CP), foram sopesadas em seu desfavor, sem motivação adequada. Por outra vertente, pede que seja aplicada a causa de diminuição de pena exposta no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, ao fim, prequestiona a matéria impugnada (Ids. 72563965 e 72563966)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo parcial provimento recursal, tão somente para reconhecer a desconsideração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (Id. 72563968).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que a pena-base seja redimensionada desconsiderando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e, ainda, que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, readequando-se a pena imposta à apelante (Id. 78402451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Monica Aline Fernandes
foi condenada à reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 dias-multa, no valor mínimo unitário, em virtude do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado com a pena aplicada, a apelante busca no presente recurso, a redução a pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente não encontram motivação idônea, bem como que seja reconhecida a causa de diminuição exposta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Entendo que assiste
parcial razão
à defesa.

O magistrado sentenciante fundamentou o seguinte para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica:

“(...)

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que a ré agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que a ré foi flagrada com droga já embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga - 3,565Kg de Cocaína e 3,095Kg de Maconha), fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 1.000 (um mil) dias-multa, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o do CP c/c 43 da Lei de Drogas)
(...)” (Id. 72563956, p. 3).

Referente à
culpabilidade
, o argumento de que “
com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial
” não me parece adequado.

Em verdade, tal circunstância judicial está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime e a especial reprovabilidade da conduta, contudo, os argumentos apresentados na sentença, para negativá-la, foram justificados em motivos genéricos e inerentes a crimes dessa natureza, porquanto o próprio magistrado sentenciante ressalta que a desestruturação familiar e a consequente prática de crimes patrimoniais decorrem do cometimento do delito de tráfico de drogas, sem anotar nada em específico com relação ao delito em comento, que possa diferenciar a reprovabilidade da conduta.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime
, esta foi valorada de forma negativa porquanto a apelante teria sido flagrada embalando as drogas para a venda, contudo, o
modus operandi
não foge à normalidade atribuível aos delitos dessa natureza, já que a embalagem da droga serve para a configuração do crime imputado à recorrente, em relação ao verbo “vender”.

Assim, entendo como devida a extirpação das referidas circunstâncias judiciais, permanecendo apenas aquela relativa à natureza e quantidade da droga apreendida.

Contudo, tendo em vista a exorbitante quantidade e pluralidade de drogas – 3,565kg de cocaína e 3,095kg de maconha – e, considerando a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão, e 700 dias-multa.

Na segunda fase, não foram anotadas agravantes. Incide, no entanto, a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, relativa à confissão espontânea, a qual reconhecida, de modo que reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa.

Com relação à causa de diminuição exposta no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cediço que, para sua aplicação, é necessário o preenchimento de quatro requisitos autônomos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração à organização criminosa.

Se o acusado não preencher algum desses requisitos, não terá direito à minorante, uma vez que são requisitos cumulativos (STJ,
HC
355.593/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.8.2016, publicado em 28.8.2016).

Dessarte, concluo que ela não é merecedora do beneplácito, pois, assim como o juiz sentenciante concluiu, a apelante demonstrou dedicação à atividade criminosa, o que se subsidia em razão das informações recebidas pelos policiais, trazidas na fase inquisitorial, mas confirmadas por eles em juízo, de que a recorrente era comerciante de estupefacientes e integrava a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Ademais, constato a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -
3,565 quilos de cocaína e 3,095 quilos de maconha
,
o que evidencia que estava a serviço do tráfico coordenado de organização criminosa, mormente porque não é disponibilizada a qualquer pessoa exorbitante quantidade de entorpecentes.

Nesse contexto, entendo que deve ser mantido o indeferimento da incidência da causa de diminuição exposta no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça admite que “
a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso
”. (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no
HC
582.778/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, publicado em 25.8.2020, e STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.781.207/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado em 8.3.2021).

Assim, inexistindo majorantes ou minorantes, fica a pena final estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Conquanto a reprimenda tenha sido reduzida a patamar inferior a 8 anos de reclusão, mantenho o regime inicial fechado, ante a considerável quantidade de drogas, e, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça alhures mencionado.

A pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito fica prejudicada, uma vez que não houve o redimensionamento da pena para valor inferior a 4 anos, em atenção ao exposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, no que alude ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJ/MT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, data do julgamento: 23.11.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, tão somente para reduzir a reprimenda basilar, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Monica Aline Fernandes
, em 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021